Tribunal: TJDFT
Processo: 0737329-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM COMUM INDIVISÍVEL. CONDOMÍNIO. DIVÓRCIO CONSENSUAL. RESISTÊNCIA. CONFIGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR.

1 – Inexistindo consenso entre os coproprietários acerca da extinção do bem comum indivisível, o condomínio será extinto na forma legalmente estabelecida, isto é, mediante a alienação judicial do imóvel.

2 - A apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil).

3 - Sendo cada parte proprietária de parte ideal do imóvel indivisível, a pretensão de extinguir essa copropriedade é direito que pode ser exercido em qualquer tempo, por qualquer dos condôminos.

4 – Irretocável a r. sentença, porquanto visa assegurar o acordado em divórcio consensual homologado judicialmente, impondo-se a extinção do condomínio sobre o imóvel e a consequente alienação por iniciativa particular.

5 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.